Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709549-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELIZEU MENDES FERREIRA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Determino a inclusão do causídico indicado na petição de ID 71369871, no sistema PJe referente ao presente feito, bem como que todas as publicações sejam feitas em seu nome. Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se o autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025 19:12:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador